Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704003-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO DE SOUZA LANDIM AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO EDER PECAS E SERVICOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO AURÉLIO DE SOUZA LANDIM contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de no 0703686-87.2019.8.07.0012, movida em face de CENTRO AUTOMOTIVO EDER PECAS E SERVICOS LTDA, ao promover o saneamento do processo, indeferiu a inversão do ônus da prova. Inicialmente o agravante sustenta o cabimento do presente agravo de instrumento. Para tanto, traz precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível o recurso de quaisquer decisões que atribuam o ônus da prova de forma distinta da regra geral, desde que se operem ope legis. Alega que, segundo se pode extrair do disposto no artigo 6o, inciso VIII do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, é possível a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança da alegação. Sustenta que, no caso, é possível extrair a verossimilhança de suas alegações a partir dos documentos colacionados. Salienta que diversas alegações não restaram impugnadas pelo agravado, inclusive a de que foram usadas peças ditas “paralelas” no conserto, incidindo sobre elas a presunção de veracidade (art. 341, CPC). Assevera que, de qualquer modo, é flagrante a sua hipossuficiência técnica, pois não tem conhecimentos básicos sobre mecânica, por isso, não teria como provar que a metodologia adotada nos reparos realizados em seu veículo “é regular e tecnicamente indicada”, sendo que, de outro lado, tal prova pode ser facilmente produzida pela agravada. Sustenta ser necessário atribuir efeito suspensivo ou deferir a tutela jurisdicional antecipada, porquanto o prosseguimento do feito sem que seja operada a inversão do ônus da prova poderá lhe ensejar dano grave ou de difícil reparação. Além disso, argumenta, a probabilidade do direito é evidente, diante da falta de impugnação específica dos fatos narrados na inicial. É o relatório do necessário. Decido. Sem prejuízo de posterior análise quanto ao cabimento do presente recurso, examino o pedido de liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Em análise preliminar não vislumbro a presença desses requisitos. Com efeito, segundo se pode extrair dos autos da origem, já foi deferida ao agravante/autor a realização de prova pericial que ele mesmo postulara e, ademais, o pleito de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal foi postergado para análise após a prova técnica. Tal providência, por ora, demonstra ser suficiente para o agravante se desincumbir do ônus de provar os fatos alegados, não se vislumbrando, portanto a invocada hipossuficiência necessária ao deferimento do pleito de inversão. De outro lado, embora o agravante afirmar que alguns fatos restaram incontroversos, além de sustentar a existência de documentos comprovando suas alegações, certo é que a efetiva falha na prestação do serviço de reparo mecânico, a qual deve ser avaliada em conjunto com os fatos ditos incontroversos pelo agravante (artigo 341, inciso III,CPC) depende de dilação probatória, de sorte que não há como afirmar, pelo menos neste exame preliminar, próprio desta fase processual, a verossimilhança da alegação. Portanto, não se constata a probabilidade de que o agravante, de fato, tenha direito à inversão do ônus da prova como pretende, razão pela qual, não cabe o deferimento do pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, mesmo, para lhe conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator